Tribunal: TJBA
Processo: 8043747-72.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043747-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: JOSE JORGE CORREIA e outros

Advogado(s): DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

IMPETRADO: JUIZ ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA DO NUCLEO DE PRECATÓRIOS - NACP, RELATOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8027804-88.2020.8.05.0000 e outros (2)

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO ALIMENTAR. DIREITO À SUPERPREFERÊNCIA. ENFERMO INTERDITADO JUDICIALMENTE. ESQUIZOFRENIA COMO ALIENAÇÃO MENTAL. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por Saulo Santos Correia, representado por curador judicial, contra ato do Juiz Assessor Especial da Presidência do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios (NACP) e da Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, visando ao reconhecimento do direito à superpreferência no pagamento de crédito alimentar oriundo do Precatório nº 0004504-10.2018.8.05.0000, com fundamento na condição de enfermidade grave (esquizofrenia).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é ilegal o indeferimento administrativo do pedido de superpreferência no pagamento de precatório alimentar a credor interditado judicialmente e diagnosticado com esquizofrenia, sob o fundamento de ausência de reconhecimento oficial da condição de pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 100, § 2º, da C
onstituição Federal
assegura prioridade no pagamento de precatórios alimentares a pessoas com deficiência ou portadoras de doença grave.

4. A Resolução CNJ nº 303/2019, em seu art. 11, inciso II, remete à Lei nº 7.713/88 (art. 6º, XIV), que reconhece a alienação mental como causa de isenção de imposto de renda e, por extensão normativa, como fundamento para superpreferência.

5.
Relatórios
médicos acostados aos autos atestam, de forma reiterada e atualizada, o diagnóstico de esquizofrenia
do impetrante
, inclusive com manifestação grave e irreversível da enfermidade.

6. A sentença judicial de interdição do impetrante, datada de 2011, constitui reconhecimento jurisdicional definitivo de sua incapacidade, reforçando o estado de alienação mental e o enquadramento normativo para fins de superpreferência.

7. A jurisprudência
tem
reconhec
ido
, de forma reiterada, a esquizofrenia como espécie de alienação mental para fins de isenção tributária, aplicável por analogia à concessão de superpreferência em precatórios.

8. A delegação administrativa ao juízo da execução, prevista no art. 9º, § 3º, da Resolução CNJ nº 303/2019, configura formalismo excessivo no caso concreto, diante de prova robusta e inequívoca da condição do impetrante, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.

9. A existência de documentação médica especializada e sentença judicial de interdição tornam o direito líquido e certo, não havendo espaço para indeferimento administrativo ou para reanálise judicial em instância de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Segurança concedida.

Teses de julgamento:

1. O diagnóstico médico de esquizofrenia, comprovado por laudos atualizados e sentença de interdição, caracteriza alienação mental apta a justificar a superpreferência no pagamento de precatórios alimentares, sendo incabível a delegação da análise ao juízo de execução quando presente prova inequívoca e prévia da enfermidade com repercussão na capacidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 2º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Resolução CNJ nº 303/2019, arts. 9º, § 3º, e 11, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8004945-94.2019.8.05.0103, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 30.09.2024; TJMG, AI nº 2658971-52.2023.8.13.0000, Rel. Des.ª Áurea Brasil, j. 08.02.2024; TJDF,
Apelação nº
0700120-73.2023.8.07.0018, Rel. Des.ª Vera Andrighi, j. 30.08.2023; TJPA, AI nº 0802369-64.2023.8.14.0000, Rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 15.05.2023; TJAL, RI nº 0711182-49.2016.8.02.0001, Rel. Helestron Silva da Costa, j. 14.05.2020; TRF-5, ApReexNec nº 10.728/SE, Rel. Des. Frederico Pinto de Azevedo, j. 04.11.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8043747-72.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
SAULO SANTOS CORREIA
,
representado por
JOSÉ JORGE CORREIA
,
e,
como Impetrado
s
, o

JUIZ ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA
DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS –
NACP
e
a

DESEMBARGADORA

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A
SEGURANÇA
vindicada para
reconhecer
o direito d
o Impetrante
à superpreferência no pagamento do crédito alimentar oriundo do Precatório nº 0004504-10.2018.8.05.0000,
determinando aos Impetrados qu
e adotem as providências administrativas necessárias à sua inclusão na fila de superpreferência
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 12 de novembro de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02